Tribunal: TJDFT
Processo: 0750663-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0750663-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA AGRAVADO: AUDAXX CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, BANCO C6 S.A. D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça - Remuneração Inferior a 5 (cinco) Salários-Mínimos - Deferimento JOSÉ LUIZ LIMA DE OLIVEIRA interpôs Agravo de Instrumento em face da Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, o recorrente defende a necessidade de concessão de gratuidade de justiça, sob o fundamento de não possuir condições de pagar as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento. Sem preparo. É o relatório. Decido. Com efeito, o Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, Declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da Gratuidade de Justiça. Os documentos presentes nos autos corroboram a presunção de hipossuficiência apta a acarretar a gratuidade de justiça para todos os atos processuais, conforme alegado. Da documentação juntada pelo recorrente, verifica-se que o agravante é aposentado por tempo de contribuição, recebendo benefício mensal no valor de R$ 4.158, 77 (quatro mil cento e cinquenta e oito reais e setenta e sete centavos). Neste diapasão, esta Turma tem considerado 5 (cinco) salários-mínimos como o limite razoável para concessão da benesse, mesmo parâmetro utilizado na Defensoria Pública. Assim, estando o valor recebido dentro do parâmetro adotado por este Colegiado, entendo ser o caso de deferimento da benesse. Assim, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. Ao agravado. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator